Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitante) e 22a Vara Cível de Brasília (suscitante). Execução de título extrajudicial – contrato de aluguel – c/c despejo por inadimplemento c/c condenação ao pagamento de honorários contratuais e dos débitos locatícios vencidos e vincendos. É competente o Juízo Cível quanto aos pedidos de natureza cível formulados pelo demandante, salvo os de competência da Vara especializada (Lei 11.697/08, art. 25). Declarou-se competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília - Juízo suscitado.